Tribunal: CARF
Processo: 10880.955146/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955146/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.429 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
AFRICA DDB BRASIL PUBLICIDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO.
ANTECIPAÇÕES.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente se torna possível deduzir do imposto de renda apurado ao final de
determinado período as parcelas antecipadas, pagas ou compensadas,
devidamente comprovadas, referentes ao mesmo período de apuração

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, quanto ao mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário de 2004, no montante de R$ 995.261,15, e homologar as compensações objeto do
presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955146/2010-60
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955146/2010-60

Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa AFRICA DDB BRASIL
PUBLICIDADE LTDA contra acórdão de primeira instância que manteve a decisão
administrativa de reconhecimento parcial de direito creditório correspondente ao saldo negativo
de IRPJ apurado em 31/12/2004, pleiteado por meio do PER/DCOMP 02243.68823.050906.1.7.02-
7307, com a consequente homologação parcial das compensações efetuadas no PER/DCOMP no
16995.18421.060906.1.7.02-6851 e a não homologação das demais compensações declaradas em
razão da insuficiência de crédito.
Em sessão de 28/03/2019, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por meio do Acórdão no 12-106.585, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade em razão da ausência de documentos hábeis a
comprovar a existência de parcelas de crédito decorrentes de retenções de imposto de renda
(IRRF).
Após ciência da decisão, em 29/08/2019 (e-fl. 754), a Recorrente interpôs seu
recurso em 23/09/2019 (e-fl. 756), peça de defesa na qual: (i) alega a nulidade do despacho
decisório por ausência de procedimento fiscalizatório; (ii) requer a conversão do julgamento em
diligência para intimação à fonte pagadora de determinada retenção de imposto, bem como para
nova análise da documentação juntada aos autos; e, por fim, (iii) apresenta razões de fato e de
direito com vistas ao reconhecimento integral do direito creditório alegado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, alega a Recorrente nulidade do despacho decisório por ausência,
segundo afirma, “de procedimento fiscalizatório”. Reclama, em verdade, da falta de intimação
prévia para apresentação de documentos e de esclarecimentos. Por fim, informa, que a D.
Autoridade Administrativa, de forma arbitrária, impediu o contribuinte de exercer o seu amplo
direito de defesa, impondo-lhe, assim, lançamento de supostos débitos decorrentes de
compensações não homologadas, sem o arcabouço probatório que lhes sustente.
Todavia, contra essa alegação convém, inicialmente, lembrar dois pontos basilares
de importante relevo em matéria de restituição e compensação de tributos: (1) a decisão da
autoridade administrativa pode se limitar às informações apresentadas por meio de declarações
previamente apresentadas no cumprimento de obrigações acessórias; e (2) no caso de
indeferimento ou não homologação, emerge o direito de o contribuinte contraditar a decisão
denegatória, juntamente com o ônus de comprovar a ocorrência de eventuais nulidades ou erros
da autoridade administrativa
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955146/2010-60

Nesse sentido, embora fosse desejável prévia solicitação de esclarecimentos no
exame primário do direito creditório, procedimento que normalmente ocorre com frequência por
força de intimações eletrônicas, não assiste razão à Recorrente quanto à nulidade suscitada, uma
vez que o Despacho Decisório se reveste de todos os atributos exigidos para a torná-lo válido e
eficaz, sendo certo que é através do presente processo administrativo fiscal, instrumento que
assegura o contraditório e a ampla defesa, que o contribuinte pode buscar seu direito pleiteado,
como o faz por meio do recurso ora em análise.
Isto posto, há que se rejeitar a nulidade suscitada.
Quanto ao mérito, no documento de análise e detalhamento do crédito (e-fl. 05),
anexo ao Despacho Decisório, constam as parcelas de crédito que foram confirmadas (códigos
de receita 6190 e 6800), que somam R$ 487.563,89, e as que não foram confirmadas (códigos
de receita 8045 e 6800), que totalizam R$ 1.019.921,01. Veja-se o quadro seguinte:

Em relação retenções não confirmadas sob o código 8045, o entendimento fixado
pelo voto condutor da decisão recorrida caminhou no sentido da completa observação dos
comandos normativos que tratam da retenção do imposto de renda como requisito de
dedutibilidade do IRRF durante o ano-calendário. Nessa linha de pensamento, a falta do
comprovante de rendimentos emitido em nome da Recorrente, e da comprovação de envio da
informação do valor das importâncias e do respectivo imposto de renda recolhido aos seus
clientes, foram determinantes para o julgamento da improcedência da manifestação de
inconformidade. Vejam-se os seguintes excertos daquela decisão:
No caso dos autos, uma vez que se trata de IRRF relativo a código de receita 8045 -
serviços de propaganda conforme Ficha IRPJ Retido na Fonte – item 08 – do
PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito 02243.68823.050906.1.7.02-7307 (fl.
11) e Ficha 53 – item 008 da DIPJ 2005 (fl. 653), nos termos da disposições normativas
anteriormente transcritas, tem-se que:
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955146/2010-60

 as importâncias pagas pela prestação de serviços de propaganda e publicidade
constituem fato gerador da retenção do imposto de renda na fonte;
 o imposto retido é considerado antecipação do devido no encerramento do
período;
 o recolhimento do imposto cabe à pessoa jurídica que receber os rendimentos
(agência de propaganda);
 é responsabilidade da pessoa jurídica que recebeu os rendimentos (agência de
propaganda) fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago (anunciantes)
documento comprobatório com indicação do valor das importâncias e do
respectivo imposto de renda recolhido, relativos ao ano-calendário anterior;
 é obrigação da pessoa jurídica que pagou os rendimentos (anunciante) enviar
para pessoa jurídica beneficiária (agência de propaganda) Comprovante Anual
de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte;
 o imposto retido na fonte somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa jurídica (agência de propaganda) se o contribuinte possuir comprovante
da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (anunciantes).
Quanto ao conjunto probatório relativo à parcela de IRRF – código 8045, a interessada
anexa ao processo tão somente cópias dos recolhimentos efetuados (fl. 124/151) e das
DCTF por ela apresentadas (fl. 153/578): não comprova ter enviado, para as fontes
pagadoras, o documento estabelecido pelo art. 16 da IN SRF no 380/2003, nem
tampouco apresenta comprovantes de rendimentos emitidos em seu nome, como
determinado pelo art. 942 do RIR/1999, documento hábil para comprovar a correta
dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Todavia, com a devida vênia ao Colegiado aquo, entendo que os documentos
juntados aos autos, especialmente os comprovantes de arrecadação e a cópia da DIPJ 2005 são
suficientes para comprovação do indébito, uma vez que as informações contidas nos
comprovantes de e-fls 124/151, particularmente o código de receita, o período de apuração, e a
data de arrecadação, confirmam que as receitas foram auferidas durante o ano-calendário de
2004 e o imposto dela decorrente devidamente recolhido. Eis os dados dos comprovantes de
arrecadação trazidos pelo sujeito passivo, que conferem com a tabela de e-fls. 63 de sua
manifestação de inconformidade:

Data de
Arrecadação
Período de Apuração
Vencimento
Código
Valor
07/01/2004
03/01/2004
07/01/2004
8045
11.156,87
14/01/2004
10/01/2004
14/01/2004
8045
12.387,21
21/01/2004
17/01/2004
21/01/2004
8045
14.719,67
28/01/2004
24/01/2004
28/01/2004
8045
6.609,31
04/02/2004
31/01/2004
04/02/2004
8045
22.753,77
11/02/2004
07/02/2004
11/02/2004
8045
2.792,60
18/02/2004
14/02/2004
18/02/2004
8045
16.082,60
27/02/2004
21/02/2004
27/02/2004
8045
20.810,82
03/03/2004
28/02/2004
03/03/2004
8045
26.470,75
10/03/2004
06/03/2004
10/03/2004
8045
9.373,96
17/03/2004
13/03/2004
17/03/2004
8045
8.013,65
24/03/2004
20/03/2004
24/03/2004
8045
17.252,65
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955146/2010-60

31/03/2004
27/03/2004
31/03/2004
8045
16.661,16
07/04/2004
03/04/2004
07/04/2004
8045
4.701,23
14/04/2004
10/04/2004
14/04/2004
8045
1.805,50
22/04/2004
17/04/2004
22/04/2004
8045
25.116,91
28/04/2004
24/04/2004
28/04/2004
8045
8.637,85
05/05/2004
01/05/2004
05/05/2004
8045
20.524,21
12/05/2004
08/05/2004
12/05/2004
8045
15.919,09
19/05/2004
15/05/2004
19/05/2004
8045
19.365,74
26/05/2004
22/05/2004
26/05/2004
8045
26.698,64
02/06/2004
29/05/2004
02/06/2004
8045
29.969,61
09/06/2004
05/06/2004
09/06/2004
8045
6.104,51
16/06/2004
12/06/2004
16/06/2004
8045
3.647,71
23/06/2004
19/06/2004
23/06/2004
8045
30.386,83
30/06/2004
26/06/2004
30/06/2004
8045
22.145,42
07/07/2004
03/07/2004
07/07/2004
8045
14.252,74
14/07/2004
10/07/2004
14/07/2004
8045
10.090,47
21/07/2004
17/07/2004
21/07/2004
8045
29.249,78
28/07/2004
24/07/2004
28/07/2004
8045
5.192,35
04/08/2004
31/07/2004
04/08/2004
8045
19.160,92
11/08/2004
07/08/2004
11/08/2004
8045
18.988,64
18/08/2004
14/08/2004
18/08/2004
8045
10.599,55
25/08/2004
21/08/2004
25/08/2004
8045
23.774,53
01/09/2004
28/08/2004
01/09/2004
8045
21.751,03
09/09/2004
04/09/2004
09/09/2004
8045
5.415,51
15/09/2004
11/09/2004
15/09/2004
8045
6.197,15
22/09/2004
18/09/2004
22/09/2004
8045
37.245,98
29/09/2004
25/09/2004
29/09/2004
8045
7.462,54
06/10/2004
02/10/2004
06/10/2004
8045
26.369,90
14/10/2004
09/10/2004
14/10/2004
8045
11.619,30
20/10/2004
16/10/2004
20/10/2004
8045
35.222,48
27/10/2004
23/10/2004
27/10/2004
8045
7.233,37
04/11/2004
30/10/2004
04/11/2004
8045
30.546,11
10/11/2004
06/11/2004
10/11/2004
8045
59.336,21
18/11/2004
13/11/2004
18/11/2004
8045
57.072,77
24/11/2004
20/11/2004
24/11/2004
8045
33.193,29
01/12/2004
27/11/2004
01/12/2004
8045
31.546,47
08/12/2004
04/12/2004
08/12/2004
8045
18.184,39
15/12/2004
11/12/2004
15/12/2004
8045
11.325,93
22/12/2004
18/12/2004
22/12/2004
8045
50.467,15
29/12/2004
25/12/2004
29/12/2004
8045
13.654,32

Valor Total
995.261,15

Por sua vez, o valor registrado na DIPJ 2005 a título de “Receita de Prestação de
Serviços”, na linha 8 da ficha 06A (e-fls. 585), no total de R$ 77.364.968,68, é superior ao
montante das receitas sobre as quais foram apurados e pagos os impostos de código 8045, no
total de R$ 995.261,15, o que indica que essas receitas foram oferecidas à tributação. Esse fato é
facilmente demonstrado pela divisão desse valor total pela alíquota correspondente a 1,5% ( R$
995.261,15 / 1,5% = R$ 66.350.743,33), de acordo com o disposto no art. 651 do RIR/99.
Confira-se a informação prestada em DIPJ:
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955146/2010-60

Diante desses fatos, entendo que restam confirmadas as retenções de imposto de
renda, bem como comprovado o oferecimento à tributação das receitas correspondentes, em justo
alinhamento com o disposto nas súmulas CARF de nos 80 e 143 abaixo reproduzidas:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim sendo, há que se reconhecer a parcela de crédito adicional de R$
995.261,15 ao saldo negativo de imposto de renda já confirmado pelo despacho decisório.
Por fim, não acolho o pedido de diligência, que diante da análise supra somente
poderia ser aproveitado para comprovação de parte do crédito correspondente à diferença entre o
total do crédito pleiteado, no valor de R$ 1.019.921,01, e o total efetivamente comprovado, no
montante de R$ 995.261,15, uma vez que não há nos autos documentos hábeis acerca dessa
diferença que pudessem suscitar dúvidas razoáveis quanto a eventual direito de crédito.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer direito creditório adicional relativo ao
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2004, no montante de R$ 995.261,15,
e homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido.
É como voto
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955146/2010-60

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 1535
DF CARF MF
Original